Tribunal: TJES
Processo: 5009458-18.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009458-18.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ BERUD GRIGIO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSÉ LUIZ BERUD GRIG
I

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não ter entendido que a parte autora fez prova contrária àquelas produzidas pelos recorridos. Ou seja, decidiu-se pela regularidade na contratação do empréstimo consignado, levando em consideração o próprio comportamento incongruente do recorrente que fez a portabilidade da dívida contratual que entendia como nulo. Além disso, não restou provado nos autos qualquer relação entre os recorridos e a terceira demandada.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do empréstimo consignado, bem como de todas as consequências decorrentes dele. Por conseguinte, requereu a suspensão dos descontos mensais e a sua restituição, além da condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte autora não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Verifico que o Autor não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, eis que a realização de portabilidade da dívida para o Segundo Demandado (Daycoval) traduz flagrante comportamento contraditório apto a tornar inegavelmente frágil suas alegações.

[...] Inexistem elementos de convicção aptos ao alcance da conclusão no sentido de que o Banco Pan agira em parceria com a Grand Consultoria.”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)